Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA.
1. O conjunto probatório demonstra que o apelante ateou fogo na máquina de costura da vítima, sua genitora, praticando o crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal, combinado com artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha.
2. As provas técnica e testemunhal comprovam que a conduta do réu expôs a perigo a vida e o patrimônio da vítima, bem como gerou risco concreto à integridade física das pessoas que se encontravam na casa. Assim, inviável acolher o pedido de absolvição ou desclassificação.
3. No que concerne à tentativa, segundo o laudo, “o fogo teve início no gabinete de máquina de costura e em um tecido sobre ele depositado” e “a propagação do fogo para objetos/cômodos próximos era possível, caso não tivesse sido extinto em sua fase inicial”, restando consumado o delito.
4. Apelação desprovida.